Tribunal: STF
Processo: HC 241730
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 1.327.860/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 34 anos e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal), de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 33 anos, 1 mês e 13 dias de reclusão, em acórdão assim ementado:



    Latrocínio consumado, roubo duplamente majorado e corrupção de menores. Recorrente que, na companhia, ao menos, do corréu (autos desmembrados) e de dois adolescentes, deliberam assaltar a adega “Gamarra Bebidas” em razão da recepção de informações de que no local era guardada a quantia de R$ 40.000,00. Agentes que agem em hipótese de nítida divisão de tarefas, competindo ao recorrente ingressar nas dependências do estabelecimento, o que fez na companhia dos dois menores. Ações que culminam com a realização de disparos de arma que atingem a cabeça e o tórax do proprietário do estabelecimento que, em razão dos ferimentos, faleceu, sendo subtraída a importância de R$ 1.200,00, vindo um dos agentes a fugir na posse do veículo Fiat Palio do ofendido Marco Aurélio, que havia rumado àquele local na companhia do filho e com a intenção de comprar refrigerantes. Corréu, inicialmente absolvido, que se viu condenado em segundo grau de jurisdição. Relatos da testemunha protegida I (que narrou tivesse ouvido, horas depois, os envolvidos nos fatos, dentre os quais o recorrente, tecendo comentários sobre eles) que encontram suporte nas declarações, relativamente à dinâmica dos fatos, do ofendido Marco Aurélio, de Agneilda, de Michelle e de Ana Lúcia (esposa da vítima fatal). Ofendida Ana Lúcia e Testemunhas Protegidas I e II que reconhecem pessoalmente o recorrente na via administrativa. Versão exculpatória isolada. Prova hábil. Cerceamento de atividade defensiva não evidenciado. Latrocínio, roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) e corrupção de menores bem caracterizados. Penas ligeiramente reduzidas, com a exasperação das sanções, pelo concurso formal entre os delitos de roubo e de latrocínio, na sexta parte. Hipótese, mesmo, de concurso formal entre os delitos de corrupção de menor. Reincidência bem comprovada. Regime fechado absolutamente necessário. Apelo parcialmente provido. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...] verifica-se na espécie que, muito embora o reconhecimento pessoal não tenha sido realizado novamente pelas testemunhas em juízo, aquele realizado durante a investigação policial foi por elas corroborado na fase instrução processual, em juízo, sendo, portanto, a prova submetida ao crivo do contraditório, considerando-se válida para fundamentar a condenação. 



    Ressalte-se que, para se chegar à conclusão diversa, de sorte a absolver o recorrente por ausência de prova, seria necessária, de todo modo, incursão indevida ao acervo fático-probatório, o que é vedado na estreita via do recurso especial, em atenção à Súmula 7/STJ. Nesse sentido: 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: Não há outra prova que incrimine o paciente senão o reconhecimento pessoal que [...] não respeitou o disposto no artigo 226 do CPP. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade dos reconhecimentos submetidos ao paciente, com a consequente anulação de sua condenação. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente